Tribunal: STF
Processo: ARE 1442849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. HORAS EXTRAS E NOTURNAS. AFASTADAS. DANO MORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. 1. A progressão funcional e a gratificação de incentivo postulados na inicial são regidos pela Lei nº 641/2012, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos guardas municipais do Município de Formosa. A possibilidade de progressão automática do Guarda Municipal encontra-se prevista nos arts. 20 e 21 da Lei em comento. 2. Apesar de o autor comprovar o requisito temporal por possuir mais de 15 (quinze) anos na carreira de Guarda Municipal e o bom comportamento funcional, deixou de comprovar que possui uma carga horária mínima de 260 horas-aulas. Por seu turno, a parte requerida demonstrou que atualmente não há vagas na classe subsequente a do autor que permita a evolução funcional, não estando presentes todos requisitos necessários para a garantia do direito, afastando a aplicação do art. 7º, parágrafo único, da Lei 641/2012. 3. Os reflexos das horas extras e do adicional noturno tem como base de cálculo o valor do subsídio que viria a receber caso a progressão fosse assegurada, contudo, afastado o direito à progressão, não há falar-se em pagamento dos acessórios. 4. Foram julgados improcedentes os pedidos de progressão funcional do autor e, com isso, inexiste ato ilícito supostamente capaz de ensejar o abalo moral. 5. Diante do desprovimento do apelo, majoram-se os honorários recursais. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, X, XXII, XXXV, XXXVI e LXXVIII, § 1º, 7º, incisos IX, X e XVI, 19, incisos II e III, 37, inciso XV, 60, § 4º, inciso IV, 102, §§ 2º e 3º, 103-A, e 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente